Tribunal: TJSP
Processo: 2291609-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Liminar de arresto deferida. Agravo de instrumento. O novo CPC não prevê requisitos específicos, como admitia o CPC de 1973, para o deferimento da medida cautelar de arresto. Entendimento do art. 300 c.c. art. 301 do novo CPC. Arresto que pode ser utilizado como tutela de urgência para 'asseguração do direito'. Transferências pela

Ementa:
Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Liminar de arresto deferida. Agravo de instrumento. O novo CPC não prevê requisitos específicos, como admitia o CPC de 1973, para o deferimento da medida cautelar de arresto. Entendimento do art. 300 c.c. art. 301 do novo CPC. Arresto que pode ser utilizado como tutela de urgência para 'asseguração do direito'. Transferências pela empresa executada de quantia significativa em favor da 'holding patrimonial' da ex-esposa do executado. Alegação de que os valores estariam destinados ao pagamento de ajuda aos filhos, de moradia e despesas domésticas, em razão do divórcio. Fato que reforça a conclusão acerca da confusão patrimonial entre as empresas. Obrigações alimentares que são de responsabilidade da pessoa física. Operações que não se relacionam com a atividade empresária. Desnecessidade que o débito tenha sido constituído anteriormente à confusão patrimonial. Desvio de finalidade da empresa executada e confusão patrimonial. Requisitos preenchidos para o deferimento do arresto cautelar. Arresto mantido sobre os imóveis, que são suficientes a assegurar a satisfação da dívida. Liberação dos valores bloqueados na conta da empresa, que é 'holding' familiar'. Verba destinada ao sustento da pessoa física. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.